Tribunal: TJMT
Processo: 0050982-58.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050982-58.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CONCEPTUS AUTOMACAO LTDA - ME - CNPJ: 09.187.193/0001-06 (APELADO), MARCELO CASSIO MAGLIA DIAS - CPF: 540.221.770-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - PARTE AUTORA/APELADA QUE NÃO LITIGOU SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECORRIDA VENCIDA - CONDENAÇÃO DO RESPECTIVO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO.

1 - Com razão o Apelante, porquanto analisando todo o caderno processual, verifica-se não houve concessão de assistência judiciária gratuita à Autora/Apelada, tampouco pedido neste sentido. Muito pelo contrário, já que a Autora efetuou o pagamento das custas iniciais quando da distribuição da presente ação Anulatória.

2 - Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0050982-58.2013.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA: CONCEPTUS AUTOMAÇÃO LTDA – CONCEITO SISTEMAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória nº. 50982-58.2013.8.11.0041, movida pela empresa Conceptus Automação LTDA – Conceito Sistemas contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de nulidade do crédito tributário decorrente da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS na operação efetuada tão-somente para demonstração de seus produtos, condenando a Apelada/Autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que, em que pese o acerto do Magistrado no tocante ao mérito da demanda, este se equivocou no tocante à suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios, ao argumento de que a Autora/Apelada não litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, no capítulo atinente às custas processuais e honorários advocatícios, bem como majorando-os, em razão da sucumbência recursal que suportará.

Apesar de intimada, a Apelada/Autora não apresentou contrarrazões, consoante certidão lançada no id. 7856937 – pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ciência, consignando que não há nada a manifestar (id. 14502471).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória nº. 50982-58.2013.8.11.0041, movida pela empresa Conceptus Automação LTDA – Conceito Sistemas contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de nulidade do crédito tributário decorrente da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS na operação efetuada tão-somente para demonstração de seus produtos, condenando a Apelada/Autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

O Estado de Mato Grosso se insurge contra a sentença, apenas quanto a determinação de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados, ao argumento de que a Autora/Apelada não litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Com razão o Apelante, porquanto analisando todo o caderno processual, verifica-se não houve concessão de assistência judiciária gratuita à Autora/Apelada, tampouco pedido neste sentido. Muito pelo contrário, já que a Autora efetuou o pagamento das custas iniciais quando da distribuição da presente ação Anulatória, conforme guias recolhidas anexadas no id. 7856912.

Desse modo, o recurso merece provimento para suprimir da parte dispositiva que constou a suspensão da exigibilidade ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, o Apelante requereu a majoração dos honorários fixados na sentença.

O art. 85, § 11, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. O dispositivo está assim redigido:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre o tema, Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam que:

(...) O §11 do art. 85 do CPC prevê a majoração dos honorários no âmbito recursal; cria-se aí a chamada sucumbência recursal.

Se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência.

Se de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com a majoração dos honorários.

O valor dos honorários soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária.

Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência.

(...)

O tribunal, ao rejeitar o recurso, pode, como visto, majorar o valor dos honorários de sucumbência.

(
in
Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, pp. 156/157).

Assim, tendo em vista o regramento previsto no § 11, do art. 85, do CPC/15 e em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, reputo viável a majoração os honorários advocatícios em 1%, totalizando em 11% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para suprimir da parte dispositiva, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Sucumbência recursal fixada nos moldes acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020